Tribunal: STF
Processo: ARE 1301390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONCURSO DE AGENTES. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REPRIMENDAS FIXADAS EM PATAMARES INSUFIENTES. PENAS MAJORADAS, EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO.



    1. Preliminar. É firme a jurisprudência no sentido de que o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica estabelecida pelo Ministério Público. Não há óbice para capitulação do meio cruento na decisão de pronúncia, na medida em que o meio cruel utilizado na ação criminosa encontra-se claramente descrito na vestibular acusatória.



    2. Preliminar. A unicidade de julgamento é um dos princípios basilares do processo penal, de modo que não configura nulidade a negativa da cisão processual, porquanto o feito não apresenta excepcionalidade que resulte na adoção de medida diversa daquela expressamente estabelecida. A posterior separação dos julgamentos, em decorrência de doença de um dos defensores, não trouxe qualquer prejuízo ao apelante, que foi submetido a julgamento perante seus pares em data posterior àquela anteriormente designada.



    3. Preliminar. A Carta Processual Penal estabelece que o primeiro quesito submetido à apreciação dos jurados abarcará a materialidade do fato. Nesta linha, a subdivisão do primeiro quesito - entre as lesões sofridas pela vítima e o resultado morte - somente seria necessária na hipótese de discussão quanto à causa da morte, para apuração do nexo causal, o que não se verifica na espécie.



    4. Preliminar. Não há contrariedade na decisão dos jurados que reconhece o meio cruento após votar afirmativamente ao ,quesito relativo à autoria delitiva. O simples fato de negar uma das condutas imputadas ao agente não exclui o seu envolvimento no crime de homicídio, assim como não afasta a incidência do qualificativo, que, no caso telado, se comunica entre os coautores.



    5. Preliminar. Tendo o magistrado singular explicitado de forma suficiente os critérios utilizados para fixação da reprimenda, não há falar em ausência de fundamentação.



    6. Perda do cargo público. Não se mostra admissível manter no cargo de policial militar indivíduo que, afora não cumprir com a função que lhe foi constitucionalmente outorgada, demonstra desprezo pelo bem jurídico vida, envolvendo-se na prática de crime de homicídio qualificado ela torpeza. A realçar, na espécie, desimportar ser o delito consumado ou tentado. Precedentes.



    7. Mérito. Soberania dos Veredictos. Os veredictos populares, por expressa determinação constitucional, são soberanos. Neste diapasão, a sua desconstituição somente encontrará cabimento quando aviltante à prova relativa ao fato delituoso, o que não se verifica no caso em comento, porquanto os jurados, amparados em uma vertente probatória, optaram por acolher reconhecer o envolvimento dos acusados nos crimes que lhes foram imputados, afastando ventilada negativa de autoria. E, em não havendo decisão arbitrária e/ou dissociada do conjunto probante, em resguardo ao principio da Soberania dos Veredictos, descabem as anulações buscadas.



    8. Mérito. Dosimetria Penal. A dosimetria da pena não pode ser compreendida como um simples cálculo aritmético, na medida em que deve atender ao princípio da individualização da pena e da suficiência da sanção, devendo guardar proporção com o crime praticado. No caso em análise, mostrando-se insuficiente a reprimenda aplicada na' origem, e tendo o órgão parquetário insurgido -se especificadamente, é de ser elevada a reprimenda estabelecida para os acusados.



    9. Regime carcerário. As penas cominadas ao caso em tela, aliadas às circunstâncias do crime, não recomendam a fixação de regime mais brado, devendo o apelante iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado, a teor do que preconiza o artigo art. 33, parágrafo 2°, letra 'a', do Código Penal.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente